Tribunal: TJDFT
Processo: 0733254-39.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS. REMARCAÇÃO DE VOO INTERNACIONAL REALIZADO PELA COMPANHIA AÉREA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE VIAGENS. CDANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização, por dano moral, no valor de R$ 3.000,00, para cada autor (ID 12295009).
2. No âmbito dos Juizados Especiais, os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não ocorreu na hipótese.
3. Verifica-se que houve o cancelamento da passagem, pela empresa aérea, marcada para o dia 02/06/2019, ante o encerramento da rota Bsb/Punta Cana (ID 12294965) , tendo sido os autores/recorridos realocados em voo para o dia 03/06/2019, causando a perda de uma diária de hotel, do transfer contratado no pacote e de um dia de curso preparatório de especialização de dermatologia, assim como gastos com alimentação. As recorrentes integram a cadeia de consumo e, nesse passo, são solidariamente responsáveis pelo evento danoso e, consequentemente, pela reparação do dano ao consumidor (art. 7o, parágrafo único, do CDC), ressalvado eventual direito de regresso.
4. Configurado o dano moral, tendo em vista os aborrecimentos, desgastes físico e psicológico vivenciados, a fixação do seu quantum, conquanto seja um critério subjetivo, deve considerar a situação do ofendido, o dano e sua extensão, de forma a não ser irrisória, nem ensejar o seu enriquecimento sem causa, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Desse modo, o valor fixado, de R$ 3.000,00 para cada autor, se mostra adequado.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.